Tribunal: STF
Processo: AO 2415
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO ORIGINÁRIA – ASSOCIAÇÃO DE CLASSE – ILEGITIMIDADE – EXTINÇÃO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    União Nacional dos Juízes da União do Brasil – Unajuf ajuizou contra a União ação ordinária, inicialmente distribuída à Décima Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, visando desconstituir ato do Conselho Nacional de Justiça mediante o qual determinado o afastamento, do exercício da jurisdição, do associado Eduardo Luiz Rocha Cubas.
    Afirma a legitimidade para a defesa dos interesses dos congregados, considerada previsão estatuária.
    Narra instaurada, pelo Órgão de controle, em face do representado, a reclamação disciplinar nº 0008807-09.2018.2.00.0000, ante o deferimento, no bojo de ação popular sigilosa formalizada em Juizado Especial, de medida acauteladora que implicou a busca e apreensão, às vésperas das eleições de 2018, de urnas eletrônicas. Assinala inobservado o devido processo legal, referindo-se a cerceamento de defesa e falta de fundamentação. Diz da indisponibilidade de cópia integral do processo administrativo. Frisa ter o Corregedor Nacional acessado informações não documentadas no procedimento. Ressalta que a União não alegou, no curso da ação popular, a imparcialidade do magistrado. 
    Sob o ângulo do risco, discorre sobre prejuízos de ordem moral, funcional e pessoal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão atacada e do procedimento em que proferida. No mérito, busca a confirmação da providência.
    O Juízo de primeiro grau remeteu o processo ao Supremo – artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal.
    A incompetência foi assentada pelo então Presidente em exercício, ministro Luiz Fux.
    Formalizado agravo, o Pleno proclamou caber ao Supremo processar e julgar ações contra ato do Conselho Nacional de Justiça.
    A autora, mediante a petição/STF nº 47.637/2021, reitera o pedido de tutela de urgência e requer a declaração de revelia da União. Afirma, não obstante o comparecimento espontâneo ao processo, não haver sido apresentada contestação no prazo legal.
    A União, com a petição/STF nº 51.299/2021, esclarece haver sido intimada para contraminutar agravo. Sustenta necessário ato formal de citação.
    2. O Pleno, ao apreciar, sob a sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 573.232 – Tema nº 82 –, de cujo acórdão fui redator, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 19 de setembro de 2014, concluiu que o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal exige autorização expressa, mediante deliberação em assembleia geral, para associação representar, em Juízo, os integrantes da categoria profissional, não alcançando previsão genérica do estatuto. Eis a ementa do acórdão:
    REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 
    Surge, ante a falta de autorização específica, a ilegitimidade da União Nacional dos Juízes da União do Brasil – Unajuf.
    3. Extingo o processo, sem julgamento do mérito – artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator